Tribunal: TJMT
Processo: 1031160-66.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031160-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Cartão de Crédito, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENEIDE CHASTEL - CPF: 383.757.881-04 (RECORRENTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA. COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO E PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ACESSÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cessação de cobranças e indenização por danos morais, em demanda na qual se alega a não utilização de cartão de crédito e a inexistência de contratação de plano odontológico, apesar da emissão de faturas contendo “tarifa de manutenção” e cobrança de “Vuon Odonto”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças de tarifa de manutenção e de plano odontológico diante da ausência de prova de desbloqueio, utilização do cartão e contratação do serviço acessório; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

A fornecedora comprova a formalização do contrato de cartão mediante termo de adesão com dados pessoais e biometria, indicando a existência do vínculo contratual.

5.

A exigibilidade das cobranças depende da efetiva disponibilização e utilização do serviço, não bastando a mera formalização do contrato.

6.

As faturas apresentadas não registram qualquer operação de compra ou utilização do crédito, evidenciando ausência de uso do cartão.

7.

A fornecedora não comprova o desbloqueio do cartão nem a efetiva disponibilização ativa do serviço ao consumidor.

8.

A contratação do plano odontológico não é comprovada de forma inequívoca, diante da impugnação da assinatura e ausência de validação biométrica ou outro elemento de confirmação.

9.

Incumbe ao fornecedor demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, sendo inviável exigir prova negativa da não utilização do serviço.

10.

A ausência de prova da utilização do cartão e da contratação do serviço acessório caracteriza falha na prestação do serviço.

11.

A inexistência de inscrição em cadastros restritivos, de cobrança abusiva qualificada ou de repercussão relevante afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de encargos vinculados a cartão de crédito exige prova da efetiva disponibilização e utilização do serviço pelo consumidor. 2. A contratação de serviço acessório deve ser comprovada de forma inequívoca pelo fornecedor, especialmente quando impugnada pelo consumidor. 3. A ausência de prova de utilização do serviço e de contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a exigibilidade do débito. 4. A inexistência de repercussão relevante ou de violação a direito da personalidade afasta a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031160-66.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Eneide Chastel

Recorrido(s):

CIB Consultoria Administração e Participações S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de prova quanto ao desbloqueio e utilização do cartão, bem como a inexistência de comprovação válida da contratação do plano odontológico, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Na petição inicial, a autora narra que foi abordada em estabelecimento comercial para adesão a cartão de crédito, sob a promessa de ausência de cobrança sem utilização. Sustenta que jamais desbloqueou ou utilizou o cartão, tampouco contratou serviços adicionais, porém passou a receber faturas com cobranças de “tarifa de manutenção” e “Vuon Odonto”, além de contatos de cobrança. Requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação das cobranças e indenização por danos morais.

Em contestação, a ré alegou a regular contratação do cartão em 16/11/2024, mediante assinatura e validação biométrica, bem como adesão ao plano odontológico em 13/01/2025. Sustentou que as cobranças decorreram do inadimplemento das faturas, inexistindo qualquer ilicitude ou excesso na cobrança.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VIII, e 14, que consagram, respectivamente, a facilitação da defesa do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Dos autos, verifica-se que a ré juntou termo de adesão ao cartão VuonCard datado de 16/11/2024, acompanhado de dados pessoais da autora e registro de biometria facial, o que indica a formalização da contratação do cartão.

Contudo, a controvérsia não se limita à existência formal do vínculo, mas sim à legitimidade das cobranças realizadas.

A primeira fatura foi emitida em 05/02/2025, com vencimento em 15/02/2025, no valor de R$ 40,89, composta exclusivamente por “tarifa de manutenção” no importe de R$ 7,99 e “Vuon Odonto” no valor de R$ 32,90, conforme se vê:

Na sequência, diante da ausência de pagamento, foram emitidas novas faturas em 05/03/2025 (R$ 96,34) e 05/04/2025 (R$ 132,59), com acréscimo de encargos decorrentes da inadimplência.

O exame detido das faturas evidencia que não há qualquer registro de compra, transação ou utilização do cartão como meio de pagamento, inexistindo indicação de estabelecimento, data de operação ou valor de consumo que demonstre efetivo uso do crédito disponibilizado.

Nesse contexto, embora haja indícios de contratação do cartão, não há prova de sua ativação ou utilização, circunstância relevante, sobretudo diante da própria natureza do produto ofertado (cartão de loja), em que a exigibilidade de encargos pressupõe, ao menos, a disponibilização ativa do serviço ao consumidor.

Ademais, no que se refere ao plano odontológico, a ré afirma adesão em 13/01/2025, contudo não apresenta nos autos prova efetiva da contratação, limitando-se à juntada de documento cuja assinatura foi impugnada pela autora, sem qualquer demonstração de validação biométrica específica ou outro elemento que vincule, de forma inequívoca, a consumidora ao serviço contratado, conforme pode ser visto da parte final do termo de adesão abaixo destacado:

Importa destacar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No âmbito das relações de consumo, tal regra deve ser interpretada em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

No caso concreto, a prova acerca do desbloqueio do cartão, da eventual utilização e da contratação de serviços acessórios encontra-se na esfera probatória da fornecedora, sendo inviável exigir da consumidora a comprovação de fato negativo, qual seja, a não utilização do serviço.

A ausência de comprovação do desbloqueio ou de qualquer operação realizada com o cartão, somada à fragilidade probatória quanto à contratação do plano odontológico, impede o reconhecimento da legitimidade das cobranças efetuadas, revelando falha na prestação do serviço, nos termos do já mencionado art. 14 do CDC.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica nos autos a presença de elementos que caracterizem lesão a direito da personalidade.

Não há comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, tampouco de cobrança abusiva, além do que, não há provas concretas da reclamação administrativa no PROCON, somente início de contato.

Assim, a situação retratada não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento, não ensejando reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e declaro inexistente os débitos em relação a “tarifa de manutenção” e “parcela vuon odonto”, bem como os encargos moratórios correspondentes, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme determina o artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026